Tribunal: TJSP
Processo: 1501585-20.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade por invasão de domicílio que se confunde com o mérito – Absolvição pretendida por ilegalidade das provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais militares firmes ao ratificar integralmente os termos da denúncia – Versão exculpatória apresentada pelos apelantes isolada nos autos e

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade por invasão de domicílio que se confunde com o mérito – Absolvição pretendida por ilegalidade das provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais militares firmes ao ratificar integralmente os termos da denúncia – Versão exculpatória apresentada pelos apelantes isolada nos autos e contraditórias entre si – Existência de fundadas suspeitas para a incursão nos imóveis – Precedentes – Condenação de rigor – Dosimetria – Penas-base acrescidas de 1/6 – Redução ao patamar de piso para os réus menores de 21 anos – Pedido de aplicação do privilégio rechaçado – Recorrentes que não preenchem os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 – Penas inalteradas – Regime fechado escorreito – Abrandamento rejeitado – Apelo desprovido.